Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-66.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-66.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME - CNPJ: 11.012.397/0001-58 (APELANTE), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), INVIOLAVEL LUCAS ALARMES LTDA - EPP - CNPJ: 06.094.517/0001-73 (APELANTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - CNPJ: 24.727.471/0003-26 (APELADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), INVIOLAVEL LUCAS ALARMES LTDA - EPP - CNPJ: 06.094.517/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME.

APELADO(S):

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CENTRAL E BASE SEM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de segurança eletrônica contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, reconheceu responsabilidade objetiva por falha grave na prestação do serviço de monitoramento, condenando-a ao pagamento de R$ 68.014,75 em razão de furto ocorrido em estabelecimento comercial monitorado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima diante de suposto não acionamento do alarme;

(
ii
) se a obrigação contratual da empresa de segurança é de meio e se houve efetiva falha na prestação do serviço;

(
iii
) se o crime foi premeditado com rompimento do nexo causal;

(
iv
) se houve comprovação suficiente dos danos materiais indenizados;

(v) se é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca parcial.

III. Razões de decidir

A prova testemunhal e documental indica que o alarme foi efetivamente acionado na noite do evento, sendo comunicada previamente à empresa a alteração no horário de funcionamento, o que afasta a alegada culpa da contratante.

Ainda que a obrigação da empresa de segurança seja de meio, verifica-se falha grave pela ausência de resposta diante da perda de comunicação entre a central de alarme e a base, em violação aos protocolos contratuais.

A suposta sofisticação do crime ou eventual premeditação não elide o nexo causal entre a inércia da empresa diante da falha técnica e o dano sofrido, mantendo-se a responsabilidade objetiva nos termos do CDC.

Os danos materiais foram apurados com base em prova documental contemporânea, incluindo notas fiscais, extratos e imagens dos cofres arrombados, tendo o juízo de origem excluído itens não comprovados, como cheques e equipamentos adquiridos após o crime.

A fixação dos ônus sucumbenciais observou a distribuição do proveito econômico, sendo proporcional ao êxito de cada parte, não se verificando nulidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A empresa de segurança eletrônica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de falha grave na prestação do serviço de monitoramento, inclusive pela ausência de reação diante da perda de comunicação entre a central e a base.

A alegação de premeditação criminosa ou conhecimento privilegiado dos autores do crime não rompe o nexo causal quando há inércia da empresa diante de anomalias detectáveis no sistema.

A existência de comunicação prévia quanto a alterações no horário de funcionamento do estabelecimento monitorado afasta a imputação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14, §1o; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. 0010900-87.2010.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Dir. Privado, j. 04.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME
, contra sentença (ID. 309420986 – Autos de Origem no 1000908-66.2018.8.11.0086), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, nos seguintes termos:

“[...]
“a análise do conjunto probatório [...] evidencia que houve falha grave na prestação do serviço de monitoramento por parte da empresa Inviolável Nova Mutum LTDA [...], única efetivamente responsável pela instalação, manutenção e resposta aos sinais emitidos pelo sistema de alarme da unidade comercial da autora” [...]

[...] “Impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Inviolável Nova Mutum LTDA., nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.” [...]

[...] “Julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida Inviolável Nova Mutum Ltda. ao pagamento de R$ 49.520,43 (valores em espécie subtraídos) e R$ 18.494,32 (equipamentos subtraídos ou destruídos), totalizando R$ 68.014,75, com incidência de correção monetária e juros legais.

[...]
”

Em razões recursais (I
D.
309420988
), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1.
Da manutenção do efeito suspensivo da apelação e da impossibilidade de execução provisória
.

2.
Da culpa exclusiva ou concorrente da vítima – alarme não acionado pela Apelada
.

3.
Da natureza da obrigação de meio e inexistência de falha no serviço
.

4.
Da premeditação e conhecimento privilegiado dos assaltantes
.

5.
Da insuficiência da prova dos danos materiais condenados
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões nas quais rebate todas as alegações do recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença, porquanto demonstrada a responsabilidade objetiva pela falha grave no monitoramento, a suficiência das provas dos prejuízos indenizados e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o proveito econômico obtido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID. 309420991
, com preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME.

APELADO(S):

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa Inviolável Nova Mutum Ltda. ao pagamento de R$ 68.014,75 a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Constatou-se falha grave na prestação do serviço de monitoramento por parte da ré, sobretudo diante da perda de comunicação entre a central de alarme e a base, sem qualquer resposta técnica ou acionamento dos responsáveis pela contratante.

A sentença reconheceu que, mesmo com a perda simultânea dos sinais via rádio e linha telefônica, a ré permaneceu inerte, em afronta ao protocolo contratual, o que permitiu a ação criminosa e a subtração de numerário e equipamentos do estabelecimento da autora.

Por fim, concluiu-se pela procedência parcial do pedido, com condenação limitada aos prejuízos devidamente comprovados.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante
.

1. Da manutenção do efeito suspensivo da apelação e da impossibilidade de execução provisória
.

A parte recorrente sustenta que, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação interposta possui efeito suspensivo automático, por não se enquadrar nas hipóteses excepcionais previstas no §1o do referido dispositivo.

A
duz que eventual execução provisória da sentença acarretaria risco de dano grave e de difícil reparação, diante do valor elevado da condenação e da suposta probabilidade de provimento do recurso, requerendo, por isso, o reconhecimento expresso da suspensão da eficácia da sentença até o trânsito em julgado.

A tese, todavia, não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação possui efeito suspensivo como regra geral
, sendo que a
sentença recorrida não autorizou, nem homologou eventual cumprimento provisório do julgado, tampouco consta nos autos qualquer movimentação nesse sentido.

Assim, não há necessidade de pronunciamento judicial quanto a um efeito que já decorre de lei.

2. Da culpa exclusiva ou concorrente da vítima – alarme não acionado pela Apelada
6

Defende a apelante que não pode ser responsabilizada pelos danos experimentados pela parte autora, uma vez que esta não teria cumprido sua obrigação contratual essencial, consistente no acionamento do sistema de alarme ao encerrar as atividades no dia do evento.

Alega, ainda, que os depoimentos das testemunhas da própria autora apresentaram versões contraditórias sobre quem teria armado o alarme, sendo que os relatórios de eventos indicam ausência de ativação efetiva do sistema.

Requer, com isso, o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente, para fins de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil.

Todavia, a tese encontra-se fragilizada pela prova oral e documental constante dos autos, especialmente pelos depoimentos da testemunha Carlos Marcos Crispin dos Santos e da informante Juliana
Falkowski
, responsáveis diretos pelo procedimento de segurança no período do inventário.

Carlos afirmou de forma clara e consistente:

“ao término das contagens noturnas, cabia a ele a responsabilidade exclusiva de acionar o sistema de alarme, utilizando a senha que lhe fora repassada por
Juliana, gerente da loja. Segundo Carlos, todos os dias em que ficou encarregado, efetivamente acionou o alarme, inclusive na noite do assalto.”

“Informou que, na noite do fato, os trabalhos encerraram por volta das 2h, e estima que o alarme tenha sido ativado por volta das 2h30 da manhã.”

Juliana, por sua vez, declarou:

“Confirmou que Carlos realizou essa tarefa durante toda a semana do inventário.”

“Na semana do assalto, a empresa de segurança chegou a ligar em dois dias, questionando o acionamento tardio, e que ela mesma informou à central que, excepcionalmente, o alarme seria ativado após as 2h da manhã.”

“Quando o alarme não era ativado no horário esperado, a Inviolável costumava entrar em contato com um responsável da loja para confirmar se ainda havia pessoas no local.”

Esses elementos reforçam a veracidade do acionamento do alarme na noite do evento, bem como evidenciam que houve comunicação prévia à empresa de segurança sobre o horário excepcional de funcionamento da loja.

Além disso, conforme destacado na sentença, o relatório técnico de eventos (ID.
309420918
) indica que o sistema realizou testes automáticos com status "OK" até as 02h31min. A partir daí, cessaram os sinais, sendo registrada às 04h32min a “ausência de teste periódico”
,
falha que, por si só, deveria ter acionado os protocolos de verificação da empresa ré.

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da autora, mas sim em omissão contratual grave da ré, que, mesmo diante de anomalia detectável, permaneceu inerte.

3. Da natureza da obrigação de meio e da inexistência de falha no serviço.

Sustenta a apelante
que sua obrigação contratual é de meio, e não de resultado, não podendo ser responsabilizada pelo insucesso na contenção de ato criminoso externo.

Alega que não houve falha no serviço prestado, pois o sistema de monitoramento depende da correta ativação pela contratante.

Diante da ausência de disparo de alarme, não haveria justificativa para atuação da empresa.

Argumenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar omissão da recorrente diante da perda de comunicação, pois não havia alarme armado nem disparo a ser detectado, não sendo exigível o monitoramento de um sistema inativo.

É fato incontroverso que a obrigação da empresa de segurança é de meio.

Contudo, conforme já pacificado por esta Corte, tal natureza não exonera a empresa da obrigação de adotar todas as providências diligentes para evitar o resultado danoso, especialmente diante de sinais objetivos de falha no sistema.

A jurisprudência é firme:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO DIA DO OCORRIDO – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – CORTE DOS FIOS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO QUE FICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço.
A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância
eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes).

Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva.”(TJ-MT 00109008720108110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022).

No caso dos autos, a perda de comunicação do sistema entre 2h31min e 5h09min (quando a gerente acionou a base da empresa) não gerou qualquer iniciativa da requerida, o que caracteriza falha grave no serviço e desrespeito aos protocolos estabelecidos.

Logo, a natureza de meio não impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, §1o, do CDC.

4. Da premeditação do crime e do conhecimento privilegiado dos assaltantes
.

Afirma a apelante que os criminosos demonstraram conhecimento prévio e detalhado da estrutura física do supermercado e da localização dos sensores e equipamentos de alarme, o que indicaria ato premeditado com informações privilegiadas, estranhas à sua esfera de responsabilidade.

Alega que os assaltantes agiram com tranquilidade, utilizaram rotas não cobertas por sensores e evitaram deliberadamente a detecção, sugerindo que o evento foi planejado a partir de falhas estruturais do próprio estabelecimento ou com auxílio de informações internas, rompendo o nexo causal entre o serviço prestado e o resultado danoso.

Ocorre que tal argumento não rompe o nexo causal, tampouco constitui excludente de responsabilidade nos moldes do art. 14, §3o, II, do CDC.

Ainda que os assaltantes tenham utilizado rotas alternativas, evitando sensores de presença, não há nos autos qualquer elemento que demonstre conluio de terceiros ou força maior.

Ao contrário, as testemunhas afirmam que os criminosos entraram por um buraco na parede, destruíram a central de alarme, arrombaram cofres e permaneceram no local por mais de duas horas, sem qualquer intervenção da empresa de segurança.

Se a empresa tivesse reagido à perda de sinal às 2h31min, como exigido contratualmente, teria ao menos dificultado a ação criminosa, ainda que não a impedisse.

A inércia total diante da falha técnica atrai a responsabilização objetiva, sendo irrelevante o grau de sofisticação da conduta criminosa.

5. Da insuficiência de prova dos danos materiais condenados

A apelante
sustenta que os valores atribuídos aos prejuízos materiais carecem de comprovação robusta.

No tocante ao numerário subtraído, alega que a condenação
se baseou
em planilha interna unilateral e boletim de ocorrência, sem demonstração contábil idônea.

Quanto aos equipamentos, afirma que a simples juntada de notas fiscais de aquisição não comprova que os bens estavam no local na data do evento ou que foram efetivamente subtraídos.

Alega que o juízo de origem deveria ter aplicado o mesmo rigor probatório adotado para afastar a indenização por cheques, e requer, por isso, revisão ou redução do montante fixado.

Entretanto, verifico que a
sentença foi criteriosa ao limitar a condenação aos valores efetivamente comprovados, com base em notas fiscais, imagens, extratos contábeis e documentação contemporânea ao evento.

Quanto ao numerário (R$ 49.520,43), a prova documental foi corroborada por imagens dos cofres arrombados e planilhas financeiras compatíveis com o giro da loja.

Já os equipamentos indenizados (R$ 18.494,32) foram limitados aos itens 01 a 06, com aquisição comprovadamente anterior ao crime, todos relacionados ao sistema de segurança ou funcionamento da atividade comercial.

Foram excluídos, inclusive, os cheques e os equipamentos adquiridos posteriormente, o que demonstra que o juízo de origem adotou rigor probatório compatível com os parâmetros legais (art. 373, I, do CPC).

6. Da sucumbência recíproca e pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

Por fim, a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao fixar os ônus sucumbenciais, pois teria havido sucumbência recíproca relevante, tanto pela parcial procedência do pedido inicial, quanto pela exclusão da condenação por danos morais e por cheques, além da improcedência total dos pedidos em face da corré Inviolável Lucas Alarmes Ltda.

Requer a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, com redução dos honorários fixados em seu desfavor e majoração dos honorários em seu favor, conforme o disposto no art. 85, §§ 2o e 10, do CPC.

Contudo, a fixação dos honorários observou o critério do proveito econômico obtido, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

A parte autora foi vitoriosa quanto à condenação principal (R$ 68.014,75), enquanto a ré obteve êxito apenas em pontos acessórios, como a exclusão de cheques e danos morais.

Ademais, a sentença arbitrou honorários também em favor da ré, proporcionalmente à sua vitória parcial, o que revela tratamento equânime e adequado da sucumbência.

Logo, não há nulidade, injustiça ou desproporcionalidade a ser corrigida, devendo ser mantida a distribuição tal como fixada.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em favor
do advogado
da parte apelada em 2% sobre o valor
total
da condenação, totalizando 17%
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025